Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Execução. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas.
1 – Sobrevindo no curso de execução penal nova condenação em estado diverso, compete ao juízo da primeira execução somar, unificar e fiscalizar as penas.
2 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, onde reside sua família, depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
3 - Transferir a execução para local cujo sistema prisional sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do condenado – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável.
4 - Agravo não provido.